Tribunal: TJDFT
Processo: 0764270-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de indenização. Recurso inominado. Litigância predatória. Considerável número de ações. Mesmos fatos. Reprodução de imagens fotográficas. Utilização indevida do Poder Judiciário. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito. Com fundamento no art. 80, III e V do Código de Processo Civil, em razão da litigância de má-fé, o d. juiz sentenciante condenou a parte autora ao pagamento: a) das custas processuais, que foram arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9099/95) e b) de multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do disposto no artigo 81, caput, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 66553925), a parte autora, ora recorrente, afirma que foi injustamente condenada por litigância de má-fé nesta demanda, em que busca a devida tutela jurisdicional para salvaguardar seus direitos autorais sobre uma fotografia de sua exclusiva autoria. Expõe que o magistrado indeferiu a inicial com base no número de ações similares movidas pelo autor, ignorando que a ampla disseminação de suas obras não é um reflexo de permissividade, mas sim da notória e incontestável qualidade de seu trabalho. Defende que a proteção integral da propriedade intelectual e dos direitos autorais do recorrente deve prevalecer, em consonância com os princípios basilares do direito autoral e a legislação vigente, garantindo que sua vasta e reconhecida trajetória internacional seja devidamente resguardada. Ressalta que o fato de o recorrente promover múltiplas ações judiciais em defesa de seus direitos autorais não pode ser, sob nenhuma hipótese, interpretado como litigância de má-fé, tratando-se, ao contrário, do legítimo exercício de um direito fundamental. Diz que os processos movidos pelo autor não são idênticos; tratando-se de casos distintos de uso indevido de imagens, envolvendo empresas diferentes e fotografias diferentes. Aduz que a persistente violação de direitos autorais que o autor enfrenta não reflete uma facilitação do acesso às suas obras, mas sim a ampla disseminação e o valor artístico de seu trabalho. Afirma que o elevado número de processos demonstra a necessidade contínua de proteção jurídica e a persistência das infrações cometidas por terceiros. Argumenta que ficou evidente que a requerida cometeu grave ofensa ao direito do Autor, uma vez que promoveu a exploração de sua obra sem qualquer comunicação ou mesmo conhecimento do requerente. Conclui que, como se depreende da onerosidade da cessão, deve o cessionário pagar pela utilização que deu ao produto da concepção artística do autor com cunho claramente comercial e literário, e com clara intenção de aferimento de lucros, solapando todos os direitos do autor. Ao final, requer provimento do presente recurso, reformando ou anulando a sentença que indeferiu a petição inicial do autor, para que determine que o juízo de origem analise o mérito da demanda. Alternativamente, caso se entenda aplicável a teoria da causa madura, pede o julgamento imediato do mérito com total procedência dos pedidos formulados pelo autor. Requer, ainda, a exclusão da condenação por litigância de má-fé.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 66553956, nas quais a parte apelada alega que é notório que o autor/recorrente possui histórico de litigância reiterada em demandas idênticas, envolvendo imagens que alega serem de sua autoria e que tal conduta foi identificada em diversos processos judiciais, conforme amplamente divulgado na mídia e em jurisprudências recentes. Defende que as provas apresentadas pelo autor/recorrente são, em sua maioria, questionáveis, pois: a) vários dos links fornecidos pelo autor/recorrente não apresentam evidências verificáveis, impedindo sua análise; b): apesar de alegar proteção legal, não há provas de que as imagens são, de fato, de sua autoria; c) a requerida/recorrida nunca utilizou qualquer material sem a devida licença, e o autor/recorrente não demonstrou cabalmente que as imagens contestadas são de sua propriedade exclusiva; d) não há qualquer evidência de que a utilização das imagens pela requerida/recorrida tenha causado danos morais ou materiais ao autor/recorrente e e) tratam-se, na verdade, de imagens genéricas disponíveis em bancos públicos ou licenciados. Requer, ao final, que seja mantida a sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se o autor, ao ajuizar a presente ação, incorreu em litigância de má-fé; b) em caso negativo, se o mérito da demanda deve ser analisado nessa instância recursal e c) se a parte ré causou danos ao autor.
III. Razões de decidir
6. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se, no presente caso, a ocorrência de litigância predatória, haja vista o considerável número de processos envolvendo o autor relativos a danos alegadamente causados por uso indevido de suas fotografias.
7. É de se dizer, resta comprovado que o autor de se utilizar do Poder Judiciário para fruição de repetidas indenizações, valendo-se sempre dos mesmos fatos, qual seja, de que terceiros se utilizam de imagens produzidas fotograficamente por ele. Quanto ao ponto, ressalta-se que, considerando a disponibilização de imagens que hoje é feita nos diversos espaços da internet, sequer é possível aferir a real titularidade das imagens, tendo em vista que não há qualquer registro da autoria intelectual.
8. Transcrevo, por oportuno, parte da sentença recorrida, que bem pontuou a forma pela qual o recorrente tem se utilizado do Poder Judiciário (ID 66553922): “Inicialmente, em rápida pesquisa junto ao PJE, verifico que o autor já ajuizou cerca de 200 (duzentos) processos junto a este E. Tribunal, a maioria deles contra empresas em que o autor alega o uso indevido e sem autorização de suas fotografias para fins comerciais em que pretende a retirada da foto do endereço eletrônico e, assim, o autor receber indenização por danos materiais e morais no valor médio de 9 mil reais. Em inúmeros destes casos, o requerente logrou êxito em entabular acordos ou houve a condenação ao pagamento de indenização. As mencionadas ações são ajuizadas perante os Juizados Especiais, principalmente em Brasília e Taguatinga, sem o pagamento de custas processuais, certamente pela agilidade na tramitação e julgamento no âmbito dos Juizados, o que lhe garante ganhos rápidos. Ressalto que são ações que o autor ingressa desde o ano de 2014, em que todo o ano o autor ajuíza ao menos 10 ações judiciais relatando a mesma situação fática, sendo que, até setembro do corrente, foram 20 ações distribuídas entre os seis Juizados desta Circunscrição Judiciária. Ademais, depreende-se do relatado na inicial que o autor é fotografo profissional e que atua no ramo há anos, sendo certo que com tantos anos de experiência é razoável esperar que o autor tem acesso a conhecimento e pode fazer uso de métodos para garantir a proteção de suas fotografias para evitar ou inibir o uso para fins comerciais. Assim, pela quantidade de processos idênticos e com a mesma finalidade ajuizada pelo autor ao longo de todos esses anos, é de se concluir que: ou a parte facilita a disponibilização e o acesso ao seu material fotográfico ou, no mínimo, não adota nenhuma medida eficaz para evitar que isso ocorra, pois se vale do Poder Judiciário para obter indenizações com fundamento na mesma situação fática. Nesse sentido, fica caracterizada a litigância predatória, utilizando-se o autor de multiplicidade de demandas para obter vantagem econômica, o que não pode se perpetuar pelo menos não com a chancela do Judiciário. Além disso, demandas predatórias abarrotam o Judiciário e atrasam a tramitação de processos ajuizados por aqueles que, de fato, possuem pretensões legitimadas. Este Juízo repudia veementemente condutas que buscam o erro, a fabricação de demandas e o descrédito do processo como veículo de pacificação dos conflitos e entende que tais casos merecem reprimenda” (grifo nosso).
9. Ante exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.